Tribunal: TJMT
Processo: 1043809-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043809-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA CRISTINA REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 052.259.411-50 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1043809-08.2021.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): LETICIA CRISTINA REINERS BRITO ALMEIDA

Recorrido (s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO PELA EMPRESA – REFORMA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso de alteração unilateral de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
para

CONDENAR a requerida

a

pagar a quantia de R$ 313,46 (trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais ocasionados a requerente, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a contar da data do dano (54 STJ).

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços, estando comprovado o cancelamento da passagem aérea de forma unilateral. Requerendo a reforma para procedência da indenização por danos morais.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações do Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que a Recorrida cancelou, de forma unilateral, o voo da Recorrente, sem aviso prévio.

Apesar de alegar em sua defesa que a Recorrente não compareceu para o voo, acarretando em no-show, o fato é que a Autora comprovou por meio de fotos que compareceu com antecedência, sendo impedida de embarcar sem maiores explicações, acreditando se tratar de ocorrência de Overbooking.

A consumidora solicitou o reembolso, o que foi negado, sendo necessário ingressar com a presente demanda.

Registro que há caso idêntico, do mesmo voo, visto que a parte AURIMAR ESPINDOLA NOGUEIRA, autos n° 1043808-23.2021.8.11.0001, acompanhava a autora deste feito em julgamento.

Na mencionada ação foi fixada a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais em R$ 313,46 (trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos).

Registro que o dano material referente as duas passagens totalizam R$ 313,46 (trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos), conforme se verifica no ID n° 132882366.

Portanto, houve o mesmo pedido nas duas ações, de forma indevida. Verifiquei que no feito anterior já foi determinada a devolução do dano material, sendo pago pela empresa em 14/06/2022.

Dessa forma, determino que o valor de R$ 313,46 (trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos) pago pela Recorrida e apresentado no ID n° 134980192 compensado já como parte de pagamento do valro do dano moral fixado na presente demanda, sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrente.

Por fim, registro que o dano moral é de valoração subjetiva e o valor fixado na outra demanda não vincula esse magistrado.

Ora, as partes poderiam ingressar com ação em conjunto, mas optaram pela pulverização de ações.

Destarte, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela Reclamada.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Assim, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se aproximando das outras indenizações já fixadas pela turma recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença e

1) Condenar a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida,

mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995.

2) Determinar que o valor já pago à título de dano material no ID n° 134980192 do presente feito seja utilizado como forma de pagamento de parte do dano moral aqui reconhecido, para que não se caracterize o enriquecimento sem causa, com pagamento em duplicidade da mesma verba já determinada em outro feito, de seu parceiro de viagem, restando a título de pagamento do valor do dano moral agora fixado, apenas o valor remanescente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022